Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748296-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALVARO SERGIO FUZO, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, CLEUSA FRANCISCA CARVALHO, CARLOS FRANCISCO CARVALHO, A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JORGE PEREIRA DOS SANTOS, JANETE FRANCISCA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por BANCO DO BRASIL SA (ID 78024124) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF (ID 252712470, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708936-08.2017.8.07.0001 movido pelo ora Agravante em face de A BRASIL FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – ME e outros, indeferiu o pedido de realização de pesquisa ao sistema INFOSEG, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 252214839, pois, estando os autos arquivados, o desarquivamento é permitido apenas na hipótese de o credor localizar e indicar, com precisão e objetividade, os bens penhoráveis da parte devedora, conforme disposição expressa do artigo 921, § 3o, do CPC, sendo certo que o requerimento genérico de consulta ao Infoseg sem que o credor tenha demonstrado indícios mínimos de êxito da medida não pode ser admitido. Retornem os autos ao arquivo. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Após diversas tentativas de localização de bens, bem como diante da falta de manifestação do Agravado, o Agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade; 2. É pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direitos e a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC; 3. A pesquisa INFOSEG integra dados de segurança pública e justiça, fornecendo informações sobre processos, inquéritos e condutores, complementando a pesquisa patrimonial; 4. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade; 5. Desde que observada a razoabilidade do requerimento, como no caso em comento, não se encontram limitações ou óbices legais; 6. A maioria dos requerimentos formulados pelo Agravante é indeferida sem razoabilidade. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que o cumprimento de sentença está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo risco de prescrição intercorrente, tendo em vista que o indeferimento das diversas medidas postuladas causará o arquivamento provisório do feito. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir o pedido de pesquisa requerida. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 78024409). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante não logrou êxito em demonstrar, para além da necessidade de cumprir a obrigação, quais são os demais prejuízos sofridos ou em potencial de gravame. A alegação genérica de prejuízo, sem mínimo lastro ou indício no processo, não tem o condão de antecipar o que, de fato, deve ser decidido no mérito do agravo de instrumento. Além disso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os autos podem ser desarquivados posteriormente, caso a qualquer tempo sejam encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, tendo em vista a célere tramitação do recurso, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 15:06:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador